Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA AOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. No caso específico dos autos, o agravante rebateu os fundamentos da decisão recorrida com relação à nulidade da citação, devolvendo a matéria debatida para a análise da questão em sede recursal, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando resta verificado que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório descrito no art. 373, CPC.
3. É cabível a citação por edital quando comprovado que as medidas cabíveis na tentativa de localização da parte se mostraram infrutíferas. Artigo 256, §3o do CPC. Precedentes.
4. É dever do devedor manter seu endereço atualizado em face de seus credores, para a facilitação da comunicação entre as partes.
5. A citação por edital, no caso, foi medida residual tendo sido utilizada em razão de os demais mecanismos processuais não terem resultado na exata localização do executado agravante que não atualizou o endereço.
6. O art. 239, §1o do CPC dispõe que o espontâneo do réu aos autos é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação.
6.1. No caso dos autos, o comparecimento espontâneo do agravante supriu eventual nulidade de citação.
7. Ademais, a não manifestação oportuna do executado agravante acerca da nulidade suscitada impõe a preclusão temporal da matéria. Nulidade da citação por edital afastada.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.